Tribunal: STF
Processo: RE 1444397
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO AVIADO PELO ESTADO DO TOCANTINS. AÇÃO DE CONBRANÇA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DO RETROATIVO DE PROGRESSÃOFUNCIONAL IMPLEMENTADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO INCONTROVERSO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO NÃO SUJEITO ÀS LEIS 3.462/2019, 3.815/21E 3.901/22. TEMA 1.075 DO STJ. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ARGUMENTOS INADMISSÍVEIS. INAPLICABILIDADE. RECURSOCONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. A prescrição das parcelas vencidas e não pagas da progressão retroativa devidas ao apelado, deve levar em consideração a data do ajuizamento da ação de cobrança para contagem da prescrição contra a Fazenda Pública Estadual em relação aos valores retroativos, nos termos do Art. 1º, do Decreto n.º 20.910/32. Consoante infere-se da origem o autor pleiteia valores retroativos desde 30/07/2016, sendo certo que a ação foi proposta em 11/11/2020, assim, nos termos do Art. 1º, do Decreto n.º 20.910/32, somente estariam prescritas as verbasanteriores a 11/11/2015.



    2. É sabido que a concessão de evolução funcional está suspensa, desde a vigência da Medida Provisória n. 02, datada do dia 1º/02/2019, convertida na Lei Estadual n. 3.462, do dia 25/04/2019.



    3. Contudo, na hipótese vertente, em que pese a Lei Estadual nº 3.462/2019, especificamente em seu art. 1º, inciso II, tenha vedado a concessão de qualquer progressão funcional, entendo que suas disposições não alcançam a pretensão sub examine,notadamente porque a demanda originária não tem comoobjeto a ascensão funcional dos recorrentes, mas, sim, acobrança das diferenças salariais retroativas havidas deprogressões funcionais já reconhecidas judicialmente atravésde Mandado de Segurança. De igual modo, não há como secogitar que a Medida Provisória nº 08/2021 convertida na LeiEstadual nº 3.815/2021 possa obstar o direito do Autor, umavez que é posterior ao direito autoral, não podendo retroagirpara prejudicá-lo.



    4. Por se tratar de mera previsão de pagamento que não obsta o reconhecimento do preenchimento dos requisitos necessários à progressão funcional dos servidores, a edição da Lei Estadual nº 3.901 de 31 de março de 2022, resultante da conversão da Medida Provisória nº 27 de 22/12/2021, que dispõe sobre o Plano de Gestão Plurianual de Despesa em Pessoal para amortização de passivos devidos aos servidores públicos, civise militares do Estado do Tocantins, não pode obstar o direito do autor.



    5. A ação fora ajuizada em 11/11/2020 (evento 1, da origem) e o direito postulado foi reconhecido no MS em 26/04/2018, sendo anterior à edição dos atos normativos estadual, não podendo obstar o reconhecimento do direito daqueles que tenham efetivamente demonstrado o direito à progressão.



    6. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.878.849/TO, 1.878.854/TO e 1.879.282/TO (Tema 1075) e no dia 24/02/2022, a Primeira Seção do STJ definiu a seguinte tese no sentido de que "é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000".



    7. A alegação de restrição orçamentária, de atenção aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal com gastos de pessoal, bem como de ausência de previsão orçamentária, não se revelam suficientes a obstar o pagamento decorrente da concessão de vantagem referente a progressão funcional.



    8. A par das vedações expressas, observo que a própria legislação excetua algumas hipóteses em que, mesmo ultrapassado o limite prudencial de gastos com pessoal, devem ser concedidas as vantagens funcionais se decorrentes de determinação judicial, de lei ou contrato e, ainda, se referentes à revisão geral anual, assegurada pelo art. 37, inc. X, da CF.



    9. Em se tratando de sentença condenatória ilíquida, em face da Fazenda Pública, a definição do percentual apenas deve ocorrer quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    10. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente